Tribunal: TJMT
Processo: 0002947-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002947-77.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOME - CPF: 025.236.101-67 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA MARIA TAVARES SOUSA - CPF: 826.624.871-00 (VÍTIMA), ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS - CPF: 033.908.801-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.

1. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. ART. 386, VII, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. 2.
RECURSO
DO SEGUNDO RECORRENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITIVA
.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA CORROBORAR O RECONHECIMENTO DO
SEGUNDO
APELANTE. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE
ELE
TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
3.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
PREQUESTIONAMENTO. 4.
RECURSO
S
PROVIDO
S.

1.
Remanescendo dúvidas acerca da participação do
primeiro apelante
no crime de roubo circunstanciado
, mormente pelo fato de sua tornozeleira eletrônica o colocar em outro local no dia e horário dos fatos
, impõe-se sua absolvição, nos termos do disposto art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
A reforma da sentença condenatória para que o
segundo
apelante seja absolvido é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no

crime

narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Isso porque, segundo a atual jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento fotográfico
e pessoal
efetuado
na fase
inquisitorial é incapaz de permitir, por si só,
uma
condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais rela
cionados às matérias debatidas.

4. Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Anderson Aparecido Guedes de Assis

e
Jonathan Fernandes da Silva Salomé

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0002947-77.2019.8.11.0002
, condenando-os pela prática do crime de roubo circunstanciado, capitulado no art. 157, §2o, II
e V
e §2o-A, I, do Código Penal, impondo a
cada um a
pena de
7
(
sete
) anos
, 9 (nove) meses
e
10
(
dez
) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e
79
(
setenta e nove
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Anderson Aparecido
,
primeiro apelante,
nas razões que se veem no ID
206074198
, postula sua absolvição

por ausência de provas acerca da autoria delitiva
, mormente porque, conforme
relatório de sua tornozeleira eletrônica, não esteve na cidade de Várzea Grande no dia dos fatos
; e, subsidiariamente,
o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não foi apreendida e periciada
.
Por fim,
prequestiona

toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Jonathan Fernandes
,
segundo apelante,
nas razões encontradiças no ID
210790672
, requer a
sua absolvição,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que “
foi condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que não foi corroborado por outros elementos probatórios, circunstância insuficiente para lastrear um decreto condenatório
”
;
ressaltando que, o relatório do monitoramento eletrônico
Anderson
Aparecido
demonst
ra
que
este
não saiu da cidade de Cuiabá no dia dos fatos, de modo
que “
s
e a
vitima
está se confundido co
m relação ao Anderson pode perfeitamente ter se confundindo com r
elação ao

Jhonnatan
”.

Nas contrarrazões constantes no
s

ID
s

206073201 e 213138194
, o Ministério Público pugn
a
pelo desprovimento dos presentes recursos.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
218840681
,
segu
e
essa mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
206071843
, p. 2/4
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do presente Inquérito Policial que, no dia
21 de Dezembro

de 2018
, por volta das 10h00min, em residência particular, situada na Rua Rosa Maria Silva, n° 05, Quadra 05, Bairro Jardim
Icarai
, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ e ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS, previamente ajustados, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas) e privação de liberdade, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) TV 42 polegadas da marca Panasonic; 03 (três) celulares da marca Samsung;

01 (um) aparelho de som da marca Sony; 01 (um) DVD da marca Sony; 04 (quatro) anéis e

03 (três) correntes de ouro; R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie; 01 (uma) faca e um veículo da marca Hyundai, modelo HB 20, cor prata, placa QCR - 1676
, pertencentes a vítima Sandra Maria Tavares Sousa (q á .f.04) e outros familiares.

Consta no caderno informativo que n
a data, horário e local alhures
mencionados, a vítima Sandra Maria Tavares Sousa realizava uma faxina em sua casa, tendo retirado o carro para fora e deixado o portão aberto para posteriormente retirar o lixo.

Contudo, ao voltar foi surpreendida pelos Denunciados

JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ e ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS
, sendo que este colocou uma arma em sua testa e anunciou o assalto, dizendo
“
cala a boca e entra pra dentro, é um assalto
”
.

Ato contínuo, os denunciados conduziram a vítima ao interior da

residência, onde se encontravam seus dois filhos de 03 (três) e 11 (onze) anos, respectivamente, ao que, Sandra implorou para conversar com eles, porém foi impedida pelos denunciados, sendo ameaçada de morte e trancada no quarto, momento em que revistaram a casa e subtraíram os objetos alhures descritos, colocando-os em seu veículo e foragindo, tomando rumo ignorado.

Após os assaltantes saírem, Sandra começou a gritar, vindo ao seu socorro uma sua vizinha.

Então, comunicou assalto para
a
Polícia descrevendo
as
características dos ladrões.

Na
Delpol
, Sandra em consulta ao álbum de fotografias de pessoas

envolvidas em crimes, acabou por reconhecer as fotografias de
JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ e ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS
, como sendo as pessoas que lhe assaltaram (f. 07).

Ressalta-se que uma câmera de segurança de um vizinho flagrou o

momento exato em que um veículo VW/Voyage, cor branca, passou pela rua e deixou os denunciados no local do crime.

Ademais, assevera-se que um dos filhos da vítima é hipertenso e

ficaram cerca de 40 minutos presos, quando começaram a gritar e foram libertos pelos vizinhos.

Verifica-se sobretudo, que os denunciados
JHONATAN

FERNANDES DA SILVA SALOMÉ e ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS
foram reconhecidos pessoalmente como autores do crime de roubo, conforme termo de reconhecimento às fls. 10/11.

Efetuado o interrogatório dos denunciados, estes negaram a

participação no crime (fls. 17/19 e fls. 23/24).

Insta consignar que os denunciados
JHONATAN FERNANDES

DA SILVA SALOMÉ e ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS
possuem outros registros criminais, o último, inclusive, é reincidente, conforme extrato retirado do site TJ/MT (anexo).
[...].

A existência material do crime de roubo circunstanciado encontra lastro nos seguintes
documentos: boleti
m
de ocorrência (ID
206071843
, p. 8
-
10
);
termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID
206071843
, p. 13
-
14 e 17
-
19
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Do
recurso de
Anderson Aparecido Guedes de Assis

Anderson Aparecido

postula
sua absolvição

por ausência de provas aptas para embasar a sentença condenatória,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pugnando, ainda, pela aplicação
, em seu favor,
do princípio
in dubio pro reo
.

Tem razão o primeiro apelante.

Como se sabe, n
o que diz respeito à autoria
delitiva
para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não oc
orreu no caso vertente, eis que
a
s
prova
s
produzida
s
durante a persecução penal não
dão
segurança quanto à concorrência de
Anderson
Aparecido
na prática da atividade ilícita em apuração.

É cediço que o
reconhecimento fotográfico, ainda que corroborado pelo depoimento da vítima, não pode ser considerado prova suficiente para uma condenação quando desacompanhado de outras evidências que comprovem a ma
terialidade e autoria delitiva
. Além disso,
no caso destes autos, Anderson
Fernandes

conseguiu
comprovar o seu álibi, no sentido de que
não esteva na cidade de Várzea Grande no dia
e horário
dos fatos, de modo que não teria como ter praticado o referido ilícito.

Com efeito, a

defesa de Anderson
Aparecido
requereu a juntada do
mapa de monitoramento eletrônico,
cujo documento,

embora questionado

quanto à sua legibilidade e abrangência, aponta indícios de que o
primeiro apelante
não esteve
no local dos fatos na data e horário mencionados. A
demais
, a ausência de outros elementos probatórios, como testemunhas ou apreensões que pudessem vincular
sua pessoa
diretamente ao crime, reforça a necessidade de
sua
absolvição
, em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. (In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Como dito linhas volvidas, não obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível participação de
Anderson

Aparecido
na prática do crime de roubo, as provas produzidas
foram
insuficientes para corroborar a versão sustentada pelo Ministério Público e justificar
sua
condenação, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada ao
primeiro
apelante
, mormente porque ele logrou êxito em confirmar, pelo relatório do seu monitoramento eletrônico, que não esteve no local do crime no dia dos fatos.

E
mbora o Ministério Público tenha levantado dúvidas quanto à legibilidade e abrangência do relatório de monitoramento, é fato que, ao ser anexado aos
presentes
autos
,
ainda na fase inicial da instrução criminal, o órgão acusador não tomou nenhuma medida para impugná-lo ou providenciar a juntada de um relatório
mais detalhado ou esclarecedor que pudesse infirmar as alegações defensivas
.
Logo,
a

inércia do órgão acusador reforça a ausência de provas contra o
Anderson
Aparecido
,
isso sem contar que
sua

defesa
, ao requerer que fosse providenciado a juntada do relatório d
o
monitoramento
da tornozeleira
, não temeu que o referido documento
pudesse incriminá-lo, merecendo, portanto, maior credibilidade
suas alegações
.

Além do mais, não se pode olvidar que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

No que diz respeito a essa matéria, esta é a posição d
o Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova a confissão extrajudicial e os reconhecimentos realizados pelas vítimas, que foram maculados pela prévia apresentação da imagem do agravado, presente no celular de um dos policiais.

4. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

5. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.10.2023,
DJe
de 31.10.2023)
Destacamos

Por sua vez,

esta
Corte de Justiça
,
em relação ao tema,
já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [ARTIGO 157, § 2o, INC. I E II, DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ [HC 488.495] – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios
.

Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório.

A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".

(
TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.02.2021, publicado no DJE 25.02.2021)

Destacamos

Diante de todo exposto, deve ser dado provimento ao recurso de
Anderson Aparecido Guedes de Assis
para absolvê-lo do crime
de roubo circunstanciado
.

Do recurso de
Jonathan Fernandes da Silva Salomé

Jonathan
Fernandes
postula sua absolvição, ao argumento de que
se
existem
dúvidas quanto à identificação de Anderson
Aparecido
, essas mesmas dúvidas podem se estender à identificação
daquele
, uma vez que ambos foram reconhe
cidos
pela vítima
nas mesmas circunstâncias, ressaltando que
, não há
nestes
autos outros elementos de prova que possam confirmar a participação
do segundo apelante

no
crime.

Igualmente assiste
razão
ao
segundo apelante.

C
onsoante acima afirmado, a
condenação criminal exige provas inequívocas que demonstrem, sem qualquer margem de dúvida, a participação do réu nos fatos delituosos.
E,
caso
destes autos
, a principal prova utilizada para embasar a condenação de Jonathan
Fernandes
foi o reconhecimento
fotográfico e pessoal
realizado pela vítima
na fase administrativa
,
cumprindo destacar
que
Sandra Maria
[ a
ofendida]
não foi ouvida em juízo
para confirmar o reconhecimento
do segundo apelante
,
por ter desenvolvido “
transtornos psiquiátricos após o crime, e há recomendação médica para que não participasse de audiências
”
,
razão pela qual
“foi inquirido em juízo o Delegado de Polícia Guilherme, o qual afirmou que a partir do reconhecimento fotográfico fizeram a intimação dos réus para ser interrogados na Delegacia, oportunidade em que foi feito o reconhecimento pessoal dos réus pela vítima, com extrema convicção por ela
”
.

(
T
rechos extraídos da sentença condenatória
ID 206074175
)

Entretanto, é necessário ponderar que o reconhecimento fotográfico
e pessoal
de
Jonatam
Aparecido
, realizado pela vítima na fase administrativa,
por si só, não pode servir como fundamento
exclusivo para conden
á-lo
, uma vez que n
ão há
,

nestes
autos
,
outra prova que aponte
sua
participação no delito
, tais como:
testemunhos independentes, apreensão de ob
jetos em sua posse ou confissão, de modo
que
, a única prova que pesa contra
o segundo apelante
, mostra-se
frágil e sujeit
a
a erros, especialmente
porque
não
estão
acompanhado
s
de outros elementos
de convicção
que confirmem a autoria delitiva
atribuída
ao segundo apelante
.

Se isso não bastasse, considerando que
o relatório de monitoramento eletrônico
de

Anderson Aparecido
indica que este não se encontrava na cidade de Várzea Grande no dia dos fatos,
tal fato
levanta questionamentos sobre a precisão e confiabilidade do recon
hecimento realizado pela vítima, havendo, portanto,
evidências que colocam em dúvida a presença de um dos supostos autores no local do crime, é razoável considerar que o reconhecimento pode ter sido equivocado também em relação
a Jonata
n
Fernandes
.

Ainda sobre o tema, c
abe ressaltar que o ônus da prova incumbe à acusação, conforme preceitua o
art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, sendo seu dever demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria delitivas.
Sendo assim,
ausência de provas suficientes, impõe-se a absolvição do réu.

A
demais
disso
, a
condenação baseada em prova produzida unilateralmente na fase investigativa, sem a observância das formalidades legais e sem possibilidade de contraditório efetivo, viola os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, assegurados no
art. 5o, LV, da Constituição Federal
.

Como é de trivial sabença o
procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal tem como objetivo garantir a integridade do processo, permitindo que a defesa participe ativamente e questione possíveis irregularidades na identificação. Quando esse reconhecimento é realizado de forma inadequada e sem observar as formalidades legais, ele perde credibilidade e não pode sustentar uma condenação criminal. Isso é mais relevante no presente caso, onde não há testemunhas oculares, não foram apreendidos bens que liguem Jonathan
Fernandes
ao crime, e não há confissão por parte dele, deixando a acusação sem o mínimo de provas necessárias para
sua
condenação.

Diante do exposto, não resta dúvida que, na espécie, deve ser aplicada a atual jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho revela-se incapaz de permitir
uma
condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, tal como pode ser visto nos julgados, abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (
ii
) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (
ii
) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (
iv
)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ELEMENTO INFORMATIVO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para a decretação da custódia preventiva (e, também, para a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão), não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, a qual é reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, elemento que, no entanto, não
ficou

ficou
configurado no caso.

2.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 2.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 2.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 2.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

3
. Embora uma das vítimas haja afirmado que os pacientes eram os autores do crime de roubo, o reconhecimento fotográfico usado para justificar a decretação da custódia preventiva foi realizado em total desconformidade ao que determina o Código de Processo Penal, fragilizando, por completo, sua cientificidade e credibilidade probatória.

4.
A par de ilegítimo o reconhecimento fotográfico, visto que em total desacordo com o art. 226 do CPP, a autoridade policial induziu uma das vítimas a realizar um reconhecimento absolutamente viciado, ao submeter-lhe uma fotografia do paciente constante em um álbum de fotografias do Sistema de Informações Policiais – SIP da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o que importou em interferência na espontaneidade e isenção do reconhecimento. Ademais, a autoridade policial não mostrou à vítima outras fotografias de indivíduos com características semelhantes às dos pacientes. Também não houve nenhuma tentativa de realizar o reconhecimento pessoal dos acusados, nos moldes do art. 226 do CPP.

5. Ordem concedida, para, confirmada a liminar anteriormente deferida, assegurar aos pacientes que respondam em liberdade ao Processo n. 0250591-13.2019.8.19.0001, da 20a Vara Criminal da Comarca da Capital - RJ, se por outro motivo não estiverem ou não houver a necessidade de serem presos.

(STJ, HC 652.866/RJ, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021,
DJe
23/06/2021)
Destacamos

Por conseguinte,
conquanto seja
possível
se
extrair destes autos com absoluta certeza que Jonathan
Fernandes
não teve envolvimento no delito, impende asserir que também há muitas dúvidas acerca da versão deduzida pelo Ministério Público em sentido contrário, eis que o reconhecimento
do segundo apelante
realizado pela vítima
na fase
inquisitorial que embasa a sentença condenatória, conforme asseverado anteriormente, não foi corroborado por outros elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não servindo, portanto, ao desiderato condenatório.

É cediço que
princípio do
in dubio pro reo
, que rege o processo penal, determina que, na presença de dúvida razoável quanto à
autoria ou materialidade do crime, deve-se optar pela absolvição do réu.
Daí por que,
caso em tela,
é imperativo concluir
que
não há
nestes
autos provas suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a autoria delitiva por parte de Jonathan
Fernandes
, devendo, portanto, ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido
por A
nderson
Aparecido
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
Anderson Aparecido Guedes de Assis
e
Jonathan Fernandes da Silva Salomé
para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-los
dos crimes de roubo
circunstanciado, capitulado
no art.
157, §2o, II e V e §2o-A, I, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024